Tribunal: CARF
Processo: 18220.725227/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n° 9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade com alínea b, inciso II do § 1o do artigo 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RI/CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725227/2020-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 98 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RI/CARF, aprovado pela Portaria
MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 106-020.975 da 2a Turma da
DRJ06, de 16 de novembro de 2021, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte AMBEV S.A contra a multa isolada lançada por homologação parcial da
compensação analisada no processo n° 10880.951179/2017-15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725227/2020-94
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725227/2020-94

O contribuinte apresentou a DCOMP n° 39208.20484.240415.1.3.02-2055 na
qual informou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013. A compensação foi
parcialmente homologada, e em decorrência foi lavrado auto de infração por compensação não
homologada no montante de R$ 112.261,84, com fundamento no art. 74, § 17, da Lei n°
9.430/96, objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 15 a 23., onde, em apertada
síntese,levantou as seguintes questões:
(A) DO BIS IN IDEM – MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA
DECORRENTES DO MESMO FATO (NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES).
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 50% ALÉM DOS 20% JÁ APLICADOS.
DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE;
(B) DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA NO PROCESSO N£' 10880-
951.179/2017-15;
(C) A INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA PARA
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - § 17 DO ARTIGO 74 DA LEI 9.430/1996, COM
REDAÇÃO DADA PELO ART. 62 DA LEI 12.249/2010.
(D) LANÇAMENTO REFLEXO: DA SUSPENSÃO DESTE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ATÉ JULGAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
SOBRE OS CRÉDITOS UTILIZADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10880-
951.179/2017-15. ART. 17, § 18, DA LEI N° 9.430/1996.
A impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ06, com o
fundamento que a multa isolada é prevista em lei, sendo de observância obrigatória na atividade
administrativa de lançamento, em virtude de ser atividade vinculada, nos termos do art. 142,
parágrafo único do CTN.
Assim, por estar vigente à época do lançamento e do julgamento de 1a instância, e
não haver nenhum óbice quanto a legalidade e constitucionalidade da norma, não poderia o
órgão julgador deixar de aplicá-la.
Em relação ao RE 796.939/RS, referido pela contribuinte, no qual estava sendo
analisada a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 2010, a DRJ ressaltou que apesar da repercussão geral
reconhecida pelo STF, o caso ainda se encontrava pendente de decisão definitiva, o que
impediria o pedido de cancelamento ou sobrestamento do julgamento na esfera administrativa.
Irresignada com o r. acórdão o Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
109 a 125 onde repete seus argumentos apresentado na impugnação.
Ao final, requereu o provimento do recurso com o cancelamento da multa isolada,
ou então o sobrestamento do julgamento do processo, até que sobrevenha decisão administrativa
final no processo 10880.951179/2017-15
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725227/2020-94

O processo foi inicialmente distribuído à 3a Turma Extraordinária da 1a Seção, que
declinou competência para o julgamento do processo, tendo em vista do limite de alçada
estabelecido pela Portaria CARF/ME no 6.786, de 01 de agosto de 2022, então vigente.
O processo foi então distribuído, por sorteio à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
para relatoria deste conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A multa isolada aqui exigida foi decorrente da homologação parcial das
compensações pleiteadas na DCOMP n° n° 39208.20484.240415.1.3.02-2055.
A Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de Lançamento porque a lei determina
que no caso de compensação não homologada deve ser aplicada a multa isolada no percentual de
50% sobre o valor do débito não compensado, nos termos do art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96.
Verificada a subsunção do fato à norma, não há nenhuma situação de exceção ao
ato de ofício na legislação.
Na espécie, o lançamento foi decorrente de um dever de ofício daquela
Autoridade Fiscal, que não poderia deixar de exercê-lo sob pena de responsabilidade funcional,
ainda que estivesse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado pelo fato da Recorrente
ter apresentado manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
Ocorre, contudo, que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI") ajuizou Ação
de Inconstitucionalidade afim de que fosse declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e
17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n° 12.249,
de 11 de junho de 2010.
Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.725227/2020-94

Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento
baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o
disposto na alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 98 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RI/CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Conclusão
Pelo exposto voto DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 202
DF CARF MF
Original